Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DELITOS COMETIDOS PELO PAI CONTRA FILHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
2. O crime de injúria e a contravenção penal de perturbação do sossego supostamente cometidos pelo investigado contra a sua filha, associados ao uso de expressões direcionadas de modo depreciativo à condição feminina da vítima, atrai a incidência da Lei Maria da Penha.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina/DF).